Tribunal: STF
Processo: RE 88216
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-12-06
Data de publicação: 1977-12-06

Ementa:
DECADÊNCIA. ARGUIDA PELO RÉU, E REPELIDA EM PRIMEIRO GRAU,
PODE SER RECONHECIDA EM SEGUNDA INSTÂNCIA, NO JULGAMENTO DE APELAÇÃO
INTERPOSTA PELO AUTOR VENCIDO. CONSUMAÇÃO DA DECADÊNCIA, A DESPEITO
DA DISTRIBUIÇÃO OPORTUNA DA AÇÃO; INOCORRÊNCIA DE DISSÍDIO COM ACÓRDÃO
DO STF QUE PRESSUPÕE HAJA O AUTOR SIDO DILIGENTE E PRECAVIDO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.